Tribunal: TJMT
Processo: 1036568-44.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1036568-44.2025.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública, Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AUTOR), ESPÓLIO DE ROMOALDO ALOÍSIO BORACZINSKI JÚNIOR - CPF: 325.242.189-53 (REU), NEY GARCIA ALMEIDA TELES - CPF: 230.054.321-49 (REU), ANDRE LUIS TEIXEIRA COSTA - CPF: 043.854.478-10 (REU), MANOEL JOAO MARQUES RODRIGUES - CPF: 204.597.859-15 (REU), NELMA BETANIA NASCIMENTO SICUTO - CPF: 665.997.926-34 (REU), ESPÓLIO DE AARÃO LINCOLN SICUTO registrado(a) civilmente como AARAO LINCOLE SICUTO - CPF: 430.023.821-91 (REU), ELIANE MARIA ALMEIDA TELES HAMMOUD - CPF: 460.083.651-00 (REU), DARUICH HAMMOUD - CPF: 527.529.179-53 (REU), RAISSA CAROLINA DE OLIVEIRA TELES - CPF: 029.637.911-51 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO RATIFICOU A DECISÃO QUE DEFERIU A MEDIDA LIMINAR, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL. NÃO REGISTROU VOTO A DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. CONCESSÃO.

I. Caso em Exame

1.

Ação rescisória com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada pelo Município de Alta Floresta/MT, com fundamento no art. 966, V, do CPC, visando à desconstituição parcial de acórdão que julgou improcedente pedido formulado em ação de improbidade administrativa e impôs condenação em honorários advocatícios sucumbenciais. O ente municipal alega manifesta violação ao art. 23-B, § 2o, da Lei n. 8.429/1992, ao argumento de que não houve comprovação de má-fé para justificar a condenação em honorários.

II. Questão em Discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a imposição de honorários advocatícios ao autor de ação de improbidade administrativa, sem a demonstração de má-fé, viola manifestamente norma jurídica; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela provisória de urgência, nos termos do art. 300 do CPC.

III. Razões de Decidir

3.

O art. 23-B, § 2o, da Lei n. 8.429/1992, com redação dada pela Lei n. 14.230/2021, exige a comprovação de má-fé para a imposição de honorários sucumbenciais ao autor da ação de improbidade administrativa.

4.

A decisão rescindenda impôs ao Município a condenação em honorários advocatícios sem apontar ou reconhecer a má-fé na propositura da demanda, o que configura, em juízo de cognição sumária, possível violação manifesta de norma jurídica.

5.

A jurisprudência consolidada do STJ, bem como de diversos tribunais, estabelece a exigência de comprovação da má-fé para aplicação da sucumbência contra o autor em ações de improbidade administrativa, em respeito aos princípios da simetria processual e da boa-fé objetiva.

6.

A verificação da probabilidade do direito, associada ao risco de lesão grave ao erário diante do cumprimento de sentença em curso, justifica a concessão da tutela provisória para suspender os efeitos do acórdão rescindendo.

7.

Presentes os requisitos legais do art. 300 do CPC, probabilidade do direito e perigo de dano, impõe-se o deferimento da medida de urgência.

IV. Dispositivo e Tese

8.

Tutela provisória de urgência concedida.

Tese de julgamento
:

1.

A imposição de honorários sucumbenciais ao autor da ação de improbidade administrativa depende da comprovação de má-fé, nos termos do art. 23-B, § 2o, da Lei n. 8.429/1992.

2.

A ausência de demonstração de má-fé na decisão rescindenda configura, em juízo de cognição sumária, violação manifesta de norma jurídica, autorizando a admissão da ação rescisória.

3.

Presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, é cabível a concessão de tutela provisória de urgência para suspender os efeitos do acórdão rescindendo.

__________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, 966, V, e 967, I; Lei n. 8.429/1992, art. 23-B, § 2o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.255.664/MG, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 24.09.2013; STJ, AgRg no REsp 1.032.635/MG, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 03.08.2017; TRF1, AC 1000693-16.2017.4.01.4200, Rel. Des. Fed. Wilson Alves de Souza, j. 12.06.2024; TJGO, ApCiv 0194271-75.2017.8.09.0005, Rel. Des. José Carlos de Oliveira, j. 11.09.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Turma,

Trata-se de Ação Rescisória com pedido de Tutela Provisória de Urgência, ajuizada pelo Município de Alta Floresta-MT, com fundamento no artigo 966, inciso V, do Código de Processo Civil (CPC), visando à desconstituição parcial do acórdão proferido nos autos da Ação de Improbidade Administrativa n. 0002102-84.2006.8.11.0007.

O acórdão rescindendo, prolatado pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste Egrégio Tribunal, julgou improcedente o pedido da ação de improbidade e condenou o ente municipal ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 8% sobre o valor da causa, atualmente atualizado para R$ 248.180,86 (duzentos e quarenta e oito mil e cento e oitenta reais e oitenta e seis centavos).

O Município sustenta que a condenação em honorários contraria expressamente o artigo 23-B, §2o, da Lei n. 8.429/1992 (com redação dada pela Lei 14.230/2021), o qual condiciona o arbitramento de honorários sucumbenciais à comprovação de má-fé da parte autora, o que, no caso concreto, não foi sequer aventado ou reconhecido na decisão colegiada rescindenda.

Requer, assim, em sede de tutela provisória de urgência, a imediata suspensão do cumprimento de sentença em trâmite nos autos originários, até o julgamento final da presente demanda rescisória.

O Município é isento do pagamento de custas processuais.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme exposto no relatório, o Município de Alta Floresta, com fundamento no artigo 966, inciso V, do Código de Processo Civil (CPC), ajuizou ação rescisória, visando à desconstituição parcial do acórdão proferido nos autos da Ação de Improbidade Administrativa n. 0002102-84.2006.8.11.0007, da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste Egrégio Tribunal, que julgou improcedente o pedido da ação de improbidade e condenou o ente municipal ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 8% sobre o valor da causa, atualmente atualizado para R$ 248.180,86 (duzentos e quarenta e oito mil e cento e oitenta reais e oitenta e seis centavos).

Inicialmente, importante destacar que, no que tange aos requisitos a serem preenchidos para o ajuizamento da ação rescisória, temos os seguintes: decisão transitada em julgado, ação proposta no prazo de 02 (dois) anos após o trânsito, bem como, as hipóteses elencadas no artigo 966 do CPC,
in verbis:

Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

I - se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz;

II - for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente;

III - resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei;

IV - ofender a coisa julgada;

V - violar manifestamente norma jurídica;

VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória;

VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável;

VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.

§ 1o Há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado.

§ 2o Nas hipóteses previstas nos incisos do caput, será rescindível a decisão transitada em julgado que, embora não seja de mérito, impeça:

I - nova propositura da demanda; ou

II - admissibilidade do recurso correspondente.

§ 3o A ação rescisória pode ter por objeto apenas 1 (um) capítulo da decisão.

[...]

Ademais, o artigo 967, inciso I, do CPC prevê que aquele que foi parte no processo tem legitimidade para propor a ação rescisória e, portanto, tendo em vista que o Município foi a parte autora da ação de origem (autos n.

0002102-84.2006.8.11.0007), possui legitimidade ativa para a presente demanda.

No que se refere à tempestividade, consta dos autos que o acórdão rescindendo transitou em julgado em
31.07.2025
e a ação rescisória foi protocolada em
17.10.2025 (sexta-feira)
, logo, a presente ação foi ajuizada com observância do prazo legal de 02 (dois) anos após o trânsito em julgado do acórdão rescindendo.

Portanto, preenchidos os requisitos autorizadores para propositura da ação rescisória,
admito
a presente demanda e passo à análise do pedido de tutela de urgência.

Denota-se dos autos que o Município de Alta Floresta ajuizou ação de improbidade administrativa contra Romoaldo Aloisio Boraczynski Júnior, André Luiz Teixeira Costa, Ney Garcia Almeida Teles e Manoel João Marques Rodrigues, cujo pedido foi julgado improcedente após a interposição de Recurso de Apelação pelos réus, o qual tramitou perante a 2a Câmara de Direito Público e Coletivo desta Corte Estadual e foi provido, nos termos da ementa a seguir:

EMENTA:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE. RETROATIVIDADE DA LEI 14.230/2021. EXIGÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO EFETIVO AO ERÁRIO. RECURSOS PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de apelação cível interpostos contra sentença que julgou procedente ação civil pública por ato de improbidade administrativa e condenou os apelantes a sanções previstas na Lei no 8.429/1992, inclusive ao ressarcimento solidário ao erário no valor de R$ 493.409,66.

2. Os apelantes sustentam a inaplicabilidade da condenação em face da ausência de dolo específico, da inexistência de prejuízo efetivo e da necessidade de aplicação retroativa da Lei no 14.230/2021, por ser mais benéfica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se, diante da aplicação retroativa da Lei no 14.230/2021, estão presentes os elementos exigidos para a configuração de atos de improbidade administrativa, especialmente quanto ao dolo específico e ao prejuízo efetivo ao erário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei no 14.230/2021, por ser mais benéfica, aplica-se aos processos em curso, exigindo dolo específico para configuração de atos ímprobos, inclusive os previstos no art. 10 da Lei no 8.429/1992.
4. As condutas atribuídas aos apelantes não demonstram a intenção deliberada de causar dano ao erário, tampouco há comprovação de prejuízo efetivo, sendo caracterizadas, no máximo, como meras irregularidades administrativas.
5. A ausência dos requisitos legais exigidos pela nova legislação afasta a configuração de atos de improbidade administrativa.
6. Eventual responsabilização deve se dar por outras vias, não sendo cabível a imposição de sanções severas sem os pressupostos legais definidos pela Lei no 14.230/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recursos providos.

Tese de julgamento: “1. A Lei no 14.230/2021 aplica-se retroativamente aos processos em curso por ser mais benéfica ao réu. 2. A configuração do ato de improbidade administrativa exige a comprovação de dolo específico e, no caso do art. 10 da LIA, a demonstração de prejuízo efetivo ao erário. 3. A mera irregularidade administrativa, desacompanhada de dolo ou prejuízo, não configura ato ímprobo.”

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.429/1992, arts. 1o, § 1o, 10; Lei no 14.230/2021; CPC, art. 85, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 7042/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 15.02.2023; STF, ARE 1.354.896/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 08.05.2023; STJ, REsp 1.978.527/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 18.04.2023; STJ, AgInt no AREsp 1.654.321/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 10.03.2022; TJMT, ApCiv 0006043-42.2006.8.11.0007, Rel. Des. Edson Dias Reis, j. 19.02.2024; TJMT, ApCiv 0007708-87.2015.8.11.0004, Rel. Des. Alexandre Elias Filho, j. 25.03.2024.

Houve oposição de embargos de declaração pelo ente público, cuja ementa é a seguinte:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ERRO MATERIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DOS PARÂMETROS DO ART. 85, §3o, II, DO CPC. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reformou a sentença de improbidade administrativa, julgando improcedente o pedido inicial e fixando honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa. O embargante alegou erro material na fixação do percentual, por contrariar os parâmetros legais estabelecidos no Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. A questão em discussão consiste em saber se houve erro material na fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, por aplicação automática do percentual máximo da faixa legal sem fundamentação, em desacordo com os critérios estabelecidos pelo art. 85, §3o e §5o, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O valor da causa corresponde à segunda faixa do art. 85, §3o, II, do CPC, cuja previsão legal é de 8% a 10%. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal exige fundamentação específica para aplicação dos extremos da faixa.

2. No caso, não se constatam particularidades que justifiquem o percentual máximo. A ausência de fundamentação e a fixação automática configuram erro material passível de correção via embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, III, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Embargos de declaração acolhidos para corrigir erro material e fixar os honorários advocatícios em 8% (oito por cento) sobre o valor atualizado da causa.

2.
Tese de julgamento:
“1. A fixação dos honorários advocatícios dentro da faixa legal prevista no art. 85, §3o, II, do CPC exige fundamentação específica para a aplicação de percentuais extremos. 2. A ausência de fundamentação para a fixação do percentual máximo configura erro material sanável por embargos de declaração.” (Negrito do original).

Com o retorno dos autos ao Juízo de origem, deu-se início, em 05.08.2025, ao cumprimento de sentença e, intimado para realizar o pagamento do montante devido a título de honorários advocatícios de sucumbência, que alcançam a importância de R$ 248.180,86 (duzentos e quarenta e oito mil, cento e oitenta reais e oitenta e seis centavos), o Município Executado propôs a presente ação rescisória, alegando violação manifesta de norma jurídica e pugnando pela concessão da tutela de urgência, consubstanciada na suspensão da tramitação da fase executiva da ação de origem.

Sabe-se que, nos termos do artigo 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

De uma análise perfunctória, cabível neste momento processual, é possível vislumbrar que os argumentos apresentados pela parte autora evidenciam a probabilidade do direito, evidenciada na literalidade do §2o do artigo 23-B da Lei n. 8.429/1992, que condiciona expressamente a possibilidade de condenação em honorários advocatícios de sucumbência à comprovação de má-fé do autor da ação, elemento subjetivo que não foi apontado ou reconhecido pelo acórdão rescindendo.

É cediço que o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça encontra-se consolidado nesse sentido de imprescindibilidade de demonstração da má-fé do autor da ação de improbidade administrativa, para haver condenação em honorários advocatícios de sucumbência. Veja-se:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. VIOLAÇÃO AO ART. 535, II DO CPC NÃO CONFIGURADA. ART. 18 DA LEI 7.347/85. ISENÇÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA PREVISTA NA LEI DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA QUE TAMBÉM SE APLICA À AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RECURSO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL PROVIDO PARA EXCLUIR A CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAMBACURI/MG EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

1. No tocante ao art. 535, II do CPC, inexiste a violação apontada, tendo em vista que a Corte de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o acórdão recorrido de qualquer omissão, contradição ou obscuridade.

2. Este Tribunal Superior, por força do art. 5o., LXXIII e LXXXVII da Constituição Federal e do art. 18 da Lei 7.347/85, tem aplicado a isenção da sucumbência tanto na Ação Civil Pública como na Ação de Improbidade Administrativa.
Precedente: REsp. 577.804/RS, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, DJU 14 .02.2006). 3. Parecer do MPF pelo provimento do Recurso Especial. 4. Recurso Especial do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS provido para excluir a condenação do Município de Itambacuri/MG em honorários advocatícios. (STJ. REsp: 1255664 MG 2011/0091496-5, Relator.: Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Data de Julgamento: 24/09/2013, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/02/2014). Negritei.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. ACP POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRETENSÃO JULGADA IMPROCEDENTE POR AMBAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. CONDENAÇÃO DO AUTOR DA AÇÃO AOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. AUSÊNCIA DE EVIDENCIAÇÃO QUE A LIDE FOI PROMOVIDA COM MÁ-FÉ. DECISÃO MONOCRÁTICA DESTE TRIBUNAL QUE CONFIRMA O ARESTO DAS ALTEROSAS. CONTUDO, ESTA CORTE SUPERIOR, NA ESTEIRA DO ART. 18 DA LEI 7.347/1985, AUTORIZA A IMPOSIÇÃO DA ÔNUS SUCUMBENCIAIS EM DESFAVOR DO AUTOR DA AÇÃO, COMO A ATRIBUIÇÃO DE CUSTAS E DESPESAS E A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SE COMPROVADO INTUITO MALEFICENTE NA INICIATIVA JUDICIAL, O QUE NÃO OCORREU NA ESPÉCIE. AGRAVO REGIMENTAL DO MP/MG PROVIDO PARA ARREDAR OS ÔNUS SUCUMBENCIAIS QUE ATÉ ENTÃO PESAVAM SOBRE A PARTE AUTORA DA ACP, MANTIDO, QUANTO AO MAIS, O JULGADO IMPUGNADO.

1. Esta Corte Superior firmou a diretriz de que, nas ações propostas com base na Lei 7.347/1985, não haverá adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas, nem condenação da associação autora ao pagamento de honorários advocatícios, custas e despesas processuais, salvo comprovada sua má-fé (EDcl no REsp. 1.520.202/SP, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 23.05.2016).

2. Na espécie, o Tribunal das Alterosas manteve incólume a sentença de julgou improcedente a pretensão, inclusive quanto ao ponto do julgamento primitivo que impôs ao Estado os ônus da sucumbência, caracterizados por custas processuais e honorários advocatícios no importe de R$ 2.000,00.

3. Porém, na Ação de Improbidade, só é admissível a imposição de custas processuais e outras despesas, bem assim como a fixação de honorários advocatícios em favor da parte adversa se houver comprovada má-fé do autor, evidenciação que não ocorreu na espécie; contrariamente, viu-se apenas atribuição pura e simples dos consectários sucumbenciais ao autor da ação, sem identificação da má-fé na promoção da lide, fato comportante de violação do art. 18 da LACP. A pretensão recursal deve ser acolhida nesse tópico.

4. Ressalva de entendimento pessoal do Relator de que, pelo princípio da sucumbência, a parte vencida na causa, inclusive nas ACP, deve arcar com a verba honorária de Advogado em favor da parte adversa, uma vez que esta necessitou contratar o profissional para promover-lhe a defesa, até porque o Causídico - versado nas letras e princípios jurídicos -, é essencial à plena administração da justiça. O art. 18 da Lei 7.347/1985 não prevalece, a meu aviso, sobre a nova ordem constitucional (art. 133 da CF/1988 e arts. 2o., 22, caput da Lei 8.906/1994 - Estatuto da Advocacia e da OAB).

5. Agravo Regimental do MP/MG provido para, reformando parcialmente a decisão agravada, prover o Recurso Especial, afastando do aresto de origem a condenação do autor quanto aos ônus da sucumbência, mantido, quanto ao mais, o julgado impugnado. (AgRg no REsp n. 1.032.635/MG, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 3/8/2017, DJe de 17/8/2017). Negritei.

Inclusive, outro não é o entendimento dos demais Tribunais Pátrios. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SENTENÇA IMPROCEDENTE. REMESSA OFICIAL NÃO CONHECIDA, POR SE TRATAR DE DIREITO SANCIONADOR. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. NÃO CABIMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE. PRINCÍPIO DA SIMETRIA. ART. 18 DA LEI 7.347/1985. MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Trata-se de remessa necessária e de recurso de apelação interposto pela UNIÃO FEDERAL contra sentença, que, em sede de ação civil de improbidade administrativa, julgou improcedente o pedido para condenação da Ré como incursa na conduta art. 10, caput, da Lei no 8.429/92, bem como condenou a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em R$ 5.000,00. Apelante defende que: a) não propôs a ação de improbidade administrativa, tampouco interveio no feito; b) é descabida qualquer condenação em honorários advocatícios em ação de improbidade administrativa, salvo se comprovada a má-fé; e c) o MPF goza de isenção legal. Pede a reforma da sentença de primeiro grau para afastar a condenação em honorários advocatícios. 2. Descabimento do duplo grau obrigatório de jurisdição, uma vez que o legislador ordinário especial (Lei no 8 .429/1992 Lei de Improbidade Administrativa, redação originária) nunca previu remessa necessária, de modo que não se pode aplicar analogicamente o Código de Processo Civil, nem a Lei da Ação Popular nessa matéria, por se tratar de direito sancionador, ainda que o pedido envolva também pretensões restituitórias. Ou seja, se aqui alguma analogia cabe, deve ela ser buscada no processo penal, nunca no processo civil. 3. Por simetria com os ditames dos arts. 17 e 18 da Lei 7.347/85,
é assente na jurisprudência o entendimento de que não há lugar para a condenação da parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios em ação de improbidade administrativa, quando inexistente má-fé, independentemente de quem seja o autor, se o MPF ou a União. Precedentes.
4. Inexistindo qualquer indício/comprovação de má-fé, descabe cogitar da condenação em honorários de desfavor da União. 5. Remessa necessária não conhecida. Recurso de apelação provido para afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência. (TRF-1 - (AC): 10006931620174014200, Relator.: DESEMBARGADOR FEDERAL WILSON ALVES DE SOUZA, Data de Julgamento: 12/06/2024, TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: PJe 12/06/2024 PAG PJe 12/06/2024 PAG). Negritei.

APELAÇÃO CÍVEL No 0194271-75.2017.8.09 .00052a CÂMARA CÍVEL APELANTE: MUNICIPIO DE SITIO D’ABADIA APELADO: DOURINHA ANTONIO DE SOUSA RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ. SENTENÇA REFORMADA.

1. Em se tratando de ação civil pública por ato de improbidade administrativa, a Lei federal no 8 .429/1992 determina que haverá condenação em honorários sucumbenciais em caso de improcedência da ação de improbidade se comprovada má-fé (art. 23-B).

2. Inexistindo a apreciação de deslealdade ou má-fé no ajuizamento do feito originário, a condenação do autor da ação de Improbidade Administrativa no pagamento de honorários advocatícios viola a norma jurídica consignada no artigo 23-B, § 2o, da Lei federal no 8 .429/1992.
Precedentes. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA. (TJ-GO 01942717520178090005, Relator.: DESEMBARGADOR JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA - (DESEMBARGADOR), 2a Câmara Cível, Data de Publicação: 11/09/2024).

Importante ressaltar que não se trata de mera revaloração de provas, mas de possível violação manifesta de norma jurídica, hipótese autorizadora da ação rescisória, consoante artigo 966, V, do CPC, como já mencionado anteriormente.

Além disso, o perigo de dano decorre da iminência da satisfação forçada do título executivo judicial formado nos autos de origem, o qual impõe ao Município o pagamento de valor considerável (R$ 248.180,86), com risco de lesão grave e de difícil reparação ao erário público, caso a execução prossiga antes do julgamento da presente demanda.

Ademais, o trâmite do cumprimento de sentença se encontra em curso, com prazo aberto para eventual impugnação pelo Município, o que reforça a urgência da medida.

Nesse contexto, tendo em vista que está demonstrado nos autos a probabilidade de manifesta violação à norma, bem como o perigo de dano ao Autor, devido ao cumprimento de sentença do referido Acórdão, tenho que a concessão da antecipação dos efeitos da tutela é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
CONCEDO
a tutela provisória de urgência pleiteada e determino a suspensão dos efeitos do Acórdão Rescindendo proferido nos autos, com o imediato sobrestamento do cumprimento de sentença dos autos n. 0002102-84.2006.8.11.0007, até ulterior deliberação ou julgamento final da presente Ação Rescisória.

Comuniquem-se,
com urgência
, o Juízo da 5a Vara da Comarca de Alta Floresta, para o cumprimento desta decisão.

Citem-se os Requeridos, para, querendo, apresentarem contestação no prazo de 15 (quinze), nos termos do artigo 970 do CPC.

Se houver manifestação, intimem-se o Autor para, querendo, impugnar a peça e os documentos a ela acostados, no prazo de 15 (quinze) dias, devendo ser observada sua prerrogativa de contagem em dobro.

Acaso haja decurso de algum prazo
in albis
, certifique-se.

Ultimadas as providências, conclusos para decisão.

Submeto o presente ato processual positivo ao Ínclito Colegiado, para exame em sessão virtual extraordinária.

Intime-se e cumpra-se, com urgência.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2025